Tribunal: TJDFT
Processo: 0748478-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO. TRESPASSE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DÉBITOS ANTERIORES DO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DISCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR. REQUISITOS ESPECÍFICOS. NÃO PREENCHIDOS.

1. O negócio jurídico sobre o qual pende a controvérsia recursal assume as feições que são comuns à alienação de estabelecimento empresarial, conceituado como o “(...) complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”.

2. Este complexo de bens, uma vez desmembrado, pode ser objeto de negociações singulares, relativas apenas a alguns de seus elementos, individualmente considerados, ou ainda, alienado de forma unitária, abrangendo a universalidade de fato que representa, o que ocorre por meio do denominado contrato de trespasse.

3. Em se tratando de trespasse, o artigo 1.146 do Código Civil estabelece a necessidade que os débitos anteriores à transferência sejam devidamente discriminados e contabilizados para que, em razão deles, possa ser atribuída ao adquirente responsabilidade patrimonial.

4. Sequer é possível concluir, de forma inequívoca, que o negócio jurídico controvertido se caracteriza como contrato de trespasse – a partir do qual formalmente se caracterizaria a sucessão empresarial –, considerando que não tem por objeto a universalidade de fato em que consiste o estabelecimento empresarial, mas abrange apenas alguns de seus elementos, isoladamente, como maquinário, marca, móveis e mercadorias.

5. Não é possível, ainda, concluir pela ocorrência de sucessão irregular, pois, embora exista similaridade entre a atividade e o endereço, seria necessário, para tanto, a exploração de atividade idêntica, a existência de confusão patrimonial ou entre o quadro societário das empresas ou, ainda, na sua falta, de algum elemento dissimulatório relativamente a este último aspecto, a partir do qual fosse possível identificar a intenção de fraudar credores, contudo, não é a hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.